Tribunal: TJMT
Processo: 1029080-38.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029080-38.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (EMBARGANTE), JOSE NELSON CANDIDO - CPF: 052.138.488-50 (EMBARGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Ação de Cobrança. Indeferimento de Complementação de Provas. Contraditório e Ampla defesa. Assegurados. Contradição Inexistente. Rediscussão de Mérito.
Embargos

Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento Agravo de Instrumento e manteve a decisão de primeiro grau que concedeu prazo para complementação das alegações finais.

I
I. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em contradição de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4.
A contradição sanável por Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, configurada pela incoerência entre seus fundamentos e sua conclusão, e não a contrariedade entre a decisão e as teses sustentadas pela parte.

5.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco constituem via adequada para renovar teses já devidamente enfrentadas.

5. O prequestionamento implícito é suficiente quando a matéria foi efetivamente debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

IV. Dispositivo E Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.457.106/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.02.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.195.310/RS, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 23.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Juares Domingos dos Santos
em face do Acórdão de Id. 325938399.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto e manteve a decisão que concedeu o prazo para complementação das alegações finais.

O Embargante alega a existência de contradição e erro de premissa de fato no Acórdão.

Pugna pelo provimento dos presentes embargos declaratórios, com a eliminação das contradições apontadas, e requer que lhes seja atribuído efeito modificativo, para que o recurso de agravo de instrumento seja provido e determinada ao juízo de origem a requisição integral dos documentos que compõem o Processo Administrativo nº 311417/2008.

Ainda requer o prequestionamento dos artigos 1.022, parágrafo único, inciso I, e 489, § 1º, inciso IV, do CPC.

Manifestação do Recorrida no Id.

329331376.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Juares Domingos dos Santos
em face do Acórdão de Id. 325938399.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto e manteve a decisão que concedeu o prazo para que o Embargante complementasse as alegações finais.

O Acórdão embargado negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, entendendo que não houve cerceamento de defesa, pois o Juiz singular diligenciou junto à SEMA/MT para obtenção de documentos, recebeu resposta institucional, concedeu prazo adicional para manifestação e, sobretudo, reconheceu a suficiência do acervo probatório já constante dos autos, considerando desnecessária a reiteração do pedido de nova requisição.

O Embargante alega que o Acórdão incorre em contradição, pois, ao mesmo tempo em que afirma que a documentação requisitada à SEMA/MT foi integralmente fornecida, reconhece que a planilha em Excel com registros de acesso ao sistema ambiental não foi juntada aos autos, apesar de ser mencionada nos despachos administrativos da própria SEMA e ter sido considerada relevante pelo Juiz singular.

Sustenta que a falta desse documento compromete o contraditório e a ampla defesa, já que impede a identificação dos verdadeiros responsáveis pela extração de madeira no contexto do contrato de compra e venda objeto da lide.

Alega que o Acórdão incorre em erro de premissa fática e contradição lógica.

A contradição que autoriza Embargos de Declaração é aquela verificada no próprio raciocínio da decisão, ou seja, entre as premissas internas do julgado, e não entre o entendimento do Julgador e as teses defendidas pela parte.

Nesse sentido:
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2457106 SP, 10/02/2025).

No caso, a leitura atenta do voto revela que não há incongruência interna.

O Acórdão parte da premissa de que os documentos principais foram enviados pela SEMA/MT, inclusive mediante remessa digital institucional, com menção expressa aos despachos e anexos referentes ao processo administrativo ambiental, além das declarações de venda de produtos florestais (DVPF) e informações sobre histórico de operadores.

Aliás, o próprio acórdão é categórico ao afirmar que, ainda que ausente tal planilha, sua eventual omissão não compromete o esclarecimento da controvérsia, porquanto o cerne da lide reside no volume de madeira efetivamente extraída e não no rastreio de acessos ao sistema ambiental, como quer fazer crer o Embargante.

A questão foi, portanto, expressamente analisada e afastada como juridicamente relevante, o que descaracteriza qualquer omissão ou contradição.

O julgado pode, eventualmente, ser objeto de discordância recursal, mas não padece de vícios formais que justifiquem a oposição de Embargos de Declaração.

Dessa forma, verifica-se que os Aclaratórios visam, em verdade, à rediscussão do mérito da decisão, o que não é cabível por meio deste Recurso, sobretudo à míngua de qualquer vício na fundamentação do Acórdão recorrido.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é importante esclarecer que o simples fato de o Acórdão não mencionar textualmente os dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão, especialmente quando a matéria de fundo foi claramente enfrentada e decidida.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que não se exige a indicação expressa dos artigos de lei para fins de prequestionamento, uma vez que a tese jurídica tenha sido apreciada.

A propósito:
O prequestionamento implícito se configura quando há o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa menção aos dispositivos apontados como violados, situação verificada nos presentes autos
.(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.195.310/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024,DJede 26/9/2024).

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026